Tribunal: TJDFT
Processo: 0025419-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. MODALIDADE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ POR DOENÇA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR SUSEP No 302/2005. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD) NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
2.1. O acórdão foi claro ao consignar que, enquanto a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença está relacionada à impossibilidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a constatação da perda da existência independente do segurado, entendida pela impossibilidade deste em lograr subsistir de maneira autonômica.
2.2. Na espécie, restou demonstrado que o embargante apresenta incapacidade de caráter total e permanente, decorrente de doença, que lhe restringe o desenvolvimento de qualquer atividade profissional, porém, não lhe retira o exercício de suas relações autonômicas, não se qualificando, portanto, como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, na forma prevista nas normas regentes da matéria e no contrato securitário.
2.3. Conquanto asseverado pelo embargante que as doenças incapacitantes que o acometeram são equiparadas a acidente de trabalho e, portanto, autorizariam a indenização integral por invalidez, verifica-se que a apólice firmada prevê indenização por invalidez, total ou parcial, decorrente de acidente pessoal, porém não menciona a sua possibilidade em caso de acidente de trabalho. Ainda que houvesse previsão atinente a acidente de trabalho, observado o art. 20 da Lei no 8.213/1991 e conforme constatado em perícia médica realizada, as doenças de que o embargante é portador não possuem nexo de causalidade direto com o labor por ele desenvolvido. Vale consignar, também, que, de acordo com previsão contratual, excluem-se do conceito de acidente pessoal as doenças, quaisquer que sejam a sua causa.
2.4. Considerando que o quadro clínico de saúde apresentado pelo embargante não se encaixa no conceito de acidente pessoal para fins de indenização securitária, não há se falar em cobertura de invalidez por acidente.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.